Tribunal: TJMT
Processo: 1020907-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020907-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), HASDONE SOUZA ARMOA - CPF: 742.093.021-04 (AGRAVANTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. ALEGADA QUITAÇÃO MEDIANTE BOLETO EMITIDO PELA CREDORA. INDÍCIOS DE SALDO REMANESCENTE E NECESSIDADE DE MAIOR ESCLARECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por HASDONE SOUZA ARMOA contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu tutela antecipada formulada na ação revisional de contrato (n. 1045934-81.2025.8.11.0041), cujo objetivo era a suspensão dos descontos consignados em folha em razão de pagamento alegadamente efetuado por boleto emitido pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se, ante a juntada de boleto e comprovante de pagamento, está demonstrada, de forma idônea e suficiente, a quitação integral da obrigação, autorizando-se a suspensão imediata dos descontos consignados, sem risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A apreciação restringe-se aos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Os documentos apresentados indicam pagamento de R$ 2.473,07, mas há nos autos comunicação posterior da credora acerca de saldo remanescente (R$ 11.311,75), o que afasta conclusão imediata sobre a extinção do débito; a hipótese exige cognição aprofundada na instância ordinária.

5. Precedentes e súmulas do STJ apontam que a simples propositura da ação revisional ou documento isolado não turbina automaticamente a suspensão de descontos quando subsiste controvérsia sobre a extensão do débito e quando há autorização de desconto consignado. Assim, não se verifica, neste estágio processual, demonstração robusta do fumus boni iuris nem do periculum in mora apta a autorizar a tutela pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Manutenção da decisão agravada; matéria a ser apreciada em cognição exauriente no processo principal.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão de descontos consignados em folha por tutela antecipada exige demonstração inequívoca da quitação integral da obrigação; 2. Documentos isolados que indicam pagamento, quando contrapostos a informação da credora sobre saldo remanescente, não autorizam, em cognição sumaríssima, a suspensão imediata dos descontos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HASDONE SOUZA ARMOA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Revisão de Contrato n. 1045934-81.2025.8.11.0041 movida em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
indeferiu o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC. (id. 295742358)

Aduz a parte agravante que: a r. decisão agravada, contida no ID 197046778, merece ser reformada, visto que não se ateve ao cerne da questão, qual seja, de que o empréstimo já fora pago integralmente, mediante boleto expedido pela Agravada e comprovante de pagamento juntado nos Autos ID 195051899 - Outros documentos (Boleto quitação), 195051900 - Outros documentos (comprovante de pagamento, quitação), respectivamente; ainda, se considerar mesmo que superficial o extrato confeccionado pelo PROCON/MT, o qual demonstra uma diferença exorbitante se, usando a base de cálculo a “TAXA MÉDIA DE JUROS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL a época em de 1,4000%a.m”, com a aplicada na contratação que foi de 5,000%a.m, é notório o desequilíbrio contratual pois absurdo e inadmissível, o qual deverá ser corrigido pelo Judiciário vez que pela via administrativa se mostrou inviável; Manter a decisão, é o mesmo que negar a Jurisdição ao Jurisdicionado, motivo pelo qual, se entende necessário a reforma do Decisum, por outro lado, a suspensão das parcelas neste momento não afeta o direito da Agravada receber, se ao final, o mérito lhe for favorável, pois o Agravante é servidor público, bastará tão somente oficiar ao RH para ativação dos descontos em folha.

Afirma que há flagrante ilegalidade nas cobranças a maior, vez que as parcelas foram contratadas em valor menor e passou-se a cobrar valor a maior, fato

este que também

justificaria o deferimento da liminar, se considerasse apenas a revisão, pura e simples, mais não foi se quer aventado, ante a antecipação do saldo devedor, por isso, não foi apresentado o valor que julgava devido, porque nada se deve à Agravada, que agiu e permanece agindo indevidamente; não se trata apenas de revisão contratual, o caso é mais profundo, pois a Agravada emitiu um boleto para quitar o empréstimo e continuou a debitar, e nisso há fragrante ilegalidade, e é ai, que reside o fumus boni iuris.

Por fim, assevera estar presente o periculum in mora na continuidade de pagar o que já foi quitado antecipadamente, ou seja, mesmo sem debater a legalidade ou não da taxa de juros aplicada no contrato, tem-se a quitação antecipada que por si só autoriza estancar os débitos mensais.

Requer seja recebido o presente agravo de instrumento, e no mérito julgado totalmente procedente, reformando a decisão agravada, para deferir a liminar no sentido de determinar que a Agravada suspenda a cobrança da parcela denominada CAPITAL CONSIG CARTAO no valor de R$ 504,69 (quinhentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais), até ulterior decisão do mérito da causa, porquanto presentes os pressupostos da concessão; em sendo deferido o pedido da Tutela acima, requer-se seja assinalando-se prazo para cumprimento da ordem, com a fixação de multa (ASTREINTE), por dia de atraso, com base Artigo 537, do Novo Código de Processo Civil, em eventual desobediência desta ordem.

A liminar foi indeferida. (id. 296928352)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os descontos consignados em folha de pagamento.

Alega a parte Agravante que o empréstimo já fora pago integralmente mediante boleto expedido pela própria agravada no valor de R$ 2.473,07, comprovado por documento anexado aos autos, mas que os descontos em folha continuaram sendo realizados indevidamente, configurando cobrança após quitação e enriquecimento ilícito da credora.

Pois bem
.
O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia reside na análise dos requisitos autorizadores da tutela antecipada previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se nos autos que, embora o agravante apresente documentos indicando pagamento de boleto no valor de R$ 2.473,07, a situação fática não se mostra suficientemente esclarecida para autorizar a suspensão imediata dos descontos consignados. A análise dos elementos probatórios revela que o próprio agravante admite ter recebido informação posterior da credora sobre a existência de saldo devedor remanescente de R$ 11.311,75, o que indica que o pagamento realizado pode não ter correspondido à quitação integral do contrato.

É certo que a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, e que o artigo 330, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, determina a continuidade do pagamento da parcela incontroversa durante o processamento da demanda revisional. Constata-se que o agravante, ao pactuar o contrato de empréstimo consignado, tinha pleno conhecimento das condições contratuais, incluindo o número de parcelas e os valores inicialmente estabelecidos. A posterior alteração dos valores das prestações, embora questionável, não afasta automaticamente a exigibilidade do débito, especialmente quando não há demonstração inequívoca de quitação integral.

Depreende-se da documentação anexada que a situação apresenta contornos complexos que demandam análise aprofundada em sede de cognição exauriente. O simples pagamento de boleto emitido pela credora, por si só, não comprova necessariamente a quitação integral do contrato, podendo corresponder a pagamento parcial ou a valores específicos do débito. Importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 381, veda ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais bancárias, exigindo demonstração específica e contraditório adequado para tal reconhecimento.

O
periculum in mora
não se apresenta suficientemente caracterizado, considerando que o agravante, na condição de servidor público, possui estabilidade nos vencimentos e a possibilidade de eventual restituição de valores indevidamente descontados ao final do processo. Convém esclarecer que a mera alegação de pagamento, sem a correspondente demonstração de quitação integral reconhecida pela credora, não autoriza a suspensão cautelar dos descontos consignados. A análise sistemática dos elementos indica que a concessão da tutela antecipada neste momento poderia comprometer o equilíbrio contratual e prejudicar direitos da instituição financeira que ainda não teve oportunidade de se manifestar adequadamente sobre os fatos alegados.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a probabilidade do direito não se encontra suficientemente caracterizada para justificar a intervenção judicial antecipada. A emissão de boleto pela credora, embora constitua ato relevante, não gera automaticamente a extinção da obrigação quando há divergência sobre o valor total do débito. É possível verificar através da análise dos autos que o próprio agravante reconhece ter recebido informação posterior sobre saldo remanescente, o que indica a necessidade de esclarecimentos adicionais sobre a real extensão da quitação pretendida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 1085, reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário. No caso dos empréstimos consignados, a autorização para desconto em folha de pagamento constitui garantia específica que não pode ser afastada sem demonstração inequívoca de extinção da obrigação. A prova produzida revela situação que demanda análise mais aprofundada sobre a real extensão do pagamento realizado e sua correspondência com o valor total do débito contratual.

Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais aplicáveis às ações revisionais, consolidados na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem que a simples propositura da demanda não afasta a caracterização da mora nem autoriza a suspensão automática dos pagamentos.

A tutela antecipada em ações dessa natureza exige demonstração robusta dos requisitos legais, especialmente quando envolve suspensão de descontos consignados que constituem garantia específica da operação de crédito. A análise prematura da questão, sem o devido contraditório e sem elementos probatórios conclusivos, poderia comprometer a segurança jurídica das relações contratuais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada, devendo a questão ser analisada em sede de cognição exauriente no curso da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025